Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737629-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Da leitura dos autos, verifica-se que, em Decisão Saneadora, o juízo de origem alterou o valor atribuído a causa, fixando-o em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). O Distrito Federal, em suas razões recursais (ID 60917709), pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais pela Equidade, em razão do irrisório valor atribuído à causa. Ainda, em apreciação dos Embargos de Declaração opostos em face da Sentença recorrida, o juízo de origem reiterou a alteração do valor atribuído à causa, fixando os honorários sucumbenciais com fundamento no artigo 85, § 2o e 3o, incisos I e II, e § 4o, inc. III, do Código de Processo Civil. Assim, em razão desse panorama fático, intime-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a informar se persiste seu interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator